Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-61.2012.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004085-61.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLI CARVALHO LOPES - CPF: 250.869.128-30 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ROBSON LEMES MANDINGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA.

IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

São suficientes para a condenação do réu, os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, sendo estes idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vanderli Carvalho Lopes
foi
condenado
pelo MM.
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), à pena de
1
ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
1 pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor de
1 salário-mínimo
.

Inconformado, o apelante visou a sua
absolvição
,
por entender que
as

provas
presentes nos autos
são insuficientes
para lastrear o édito condenatório (ID 202428262).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID
202428270).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
208066695
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, CP) – RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENCAÇÃO - INVIABILIDADE – ACUSADO ABORDADO PELA AUTORIDADE POLICIAL EM VIA PÚBLICA NA POSSE DA
RES FURTIVA
– ÁLIBI INVOCADO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA
– A existência da infração penal e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Os fatos apurados, igualmente, não dão a mínima margem de sustentação ao álibi invocado em sua defesa.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 17.4.2012, por volta das 10h:20min, no estacionamento do Supermercado Big Master, situado na Avenida Brasil, no município de Tangará da Serra/MT,
Vanderli Carvalho Lopes
subtraiu para si uma bicicleta Sundown, de cor preta e amarela, avaliada em R$ 200,00 à época, de propriedade de
Robson Lemes Mandinga
.

Apurou-se que a vítima trabalhava no estabelecimento comercial e foi imediatamente informada do furto de sua bicicleta, oportunidade em que de imediato acionou a Polícia Militar, que logo em seguida encontrou a
res furtiva
na posse de
Vanderli
.

A denúncia foi recebida no dia 28.8.2012, porém o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, razão pela qual, fora determinada a sua citação por edital, tendo ele deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, motivo que foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional em 25.3.2015. Posteriormente, em 26.3.2023, o acusado foi pessoalmente citado, apresentando, por meio de advogado constituído nos autos, resposta à acusação e o processo retomou seu curso.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,

condenou
o apelante pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), à pena de
1
ano de reclusão
, em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-
multa, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por
1 pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária no valor de
1 salário mínimo
.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa requer a
absolvição
do apelante pelo argumento de insuficiência de
prova constante nos autos para manter a condenação, acrescido ao fato de o apelante ter negado a autoria delitiva.

Contudo,
sem razão.

A existência do crime (
materialidade
) está suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência
; Auto de Apreensão; Auto de Avaliação; Auto
de Entrega
e Termo de Depoimento da vítima e dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante (ID 202428195 – fls. 20 a 58).

De igual maneira, a
autoria delitiva
sobressai indene de dúvidas dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, mesmo porque, a
negativa deduzida pelo apelante não prepondera sobre as provas dos autos.

Apesar da vítima não ter sido encontrada para oitiva em juízo, os depoimentos, na fase judicial, dos policiais
Rogério da Silva
e
Alex Fernandes Nogueira da Costa
foram coerentes com os termos colhidos na fase policial e ambos afirmaram que, ao receber a informação de que o apelante furtou a bicicleta de
Robson Lemes Mandinga,
imediatamente se dirigiram ao local e encontraram
Vanderli
a duas quadras do lugar do furto, em posse da
res furtiva
.

Transcrevo trecho do depoimento do PM
Rogério da Silva:

“Da abordagem e que eu me recordo que no local a vítima esteve no local é da da abordagem e ali mesmo ela reconheceu a sua bicicleta, né? Estava de Posse do do do conduzido.

(...)

Não, não, não demorou, não foi. Foi questão de momento mesmo. Eu me recordo essa questão do do, da do estacionamento, da descida do big master, né? Porque foi bem próximo na verdade, né? Então é logo de imediato. Após a abordagem, ela esteve no local e reconheceu o produto do de furto como sendo dela”.

No mesmo sentido, parte do depoimento do policial
Alex Fernandes:

“Então, doutor, é na a princípio, a primeira informação passada pra gente é que haviam ligado, né? No 90 informado aí que havia um cidadão em atitude suspeita no nas proximidades desse estacionamento do supermercado big master. E aí posso das informações e das características do mesmo. Aí a equipe de força tática deslocou até o local. A gente conseguiu fazer a abordagem No No suspeito e aí impostos dele estaria essa bicicleta? Posteriormente, foi relatado o passado pra gente que ela poderia ser Oo produto de furto.”

Ressalto ainda que o interrogatório do réu se mostrou confuso e contraditório porque ele narrou que não furtou a bicicleta, mas sim que a pegou emprestado de uma pessoa. Todavia, afirmou também que ele sequer conhecia tal indivíduo e que necessitava da condução para ir a um local demasiado perto de onde eles estavam, que poderia inclusive ir andando. Por tal motivo, concluo que a versão apresentada pelo apelante está desconexa da verdade dos fatos, carecendo de mínimo lastro de veracidade.

Por fim, destaco que o depoimento dos agentes são suficientes para condenação do réu, desde que estes estejam em harmonia com as demais provas dos autos. Nesse sentido:

“Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório” (N.U 1002998-14.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir em contrapartida, qualquer prova convincente ou apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido das imputações dirigidas contra o apelante.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024